Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Emprego de faca. Semiliberdade.
1 – Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - A apreensão da arma branca utilizada no ato infracional análogo ao roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para se reconhecer o emprego de arma quando as demais provas, especialmente a confissão do adolescente e as declarações da vítima e testemunha, não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca - potencialmente lesiva por sua própria natureza. É ônus da defesa provar que a arma era ineficiente e inexistia potencialidade lesiva.
3 - A gravidade do ato infracional - roubo cometido em concurso pessoas e com emprego de faca –, a reiteração delitiva e a necessidade de maior orientação e direcionamento do adolescente, demonstram que adequada a medida socioeducativa da semiliberdade por prazo indeterminado.
4 - Apelação não provida.